Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713218-90.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: MONADE RASSA SOUZA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) 2. No caso dos autos, os embargos dos embargos de declaração não foram conhecidos em razão do princípio da unicidade recursal. 3. O efeito interruptivo dos embargos de declaração está condicionado ao conhecimento do recurso, o que não ocorreu. 4. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade dos apelos. 5. Agravo Interno não provido. O recorrente alega violação aos artigos 10, 994, inciso IV, 1.022 e 1.026, todos do CPC, sustentando que a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de todos os recursos previstos no artigo 994 do CPC, incluindo-se os embargos de declaração. Aduz que a decisão que delibera sobre os embargos de declaração, acolhendo-os ou rejeitando-os, constitui parte integrante da sentença e não uma nova decisão, de modo que estão tempestivos os embargos de declaração de ID 147837970. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 994, inciso IV, 1.022 e 1.026, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. Os embargos de d eclaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos.” (AgInt no REsp n. 2.017.642/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030